Tribunal: TJSP
Processo: 0081633-47.2011.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão de violação ao princípio da identidade física do Juiz - Na espécie, a MMa Juíza sentenciante teve amplo acesso às provas dos autos, bem como apreciou a lide e indicou motivo suficiente para demonstrar a razão de seu convencimento e bastante para o julgamento de improcedência da ação, inexistindo qualquer comprovação de prejuízo

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão de violação ao princípio da identidade física do Juiz - Na espécie, a MMa Juíza sentenciante teve amplo acesso às provas dos autos, bem como apreciou a lide e indicou motivo suficiente para demonstrar a razão de seu convencimento e bastante para o julgamento de improcedência da ação, inexistindo qualquer comprovação de prejuízo às partes.
POSSESSÓRIA – Como (a) não existe declaração judicial de resolução do contrato ou, conforme termos também empregados em substituição, de rescisão do contrato ajustado entre a parte autora cessionária e os cedentes dos direitos possessórios relativamente ao imóvel objeto da ação, (b) nem restou demonstrada a intenção da parte autora de abandonar o imóvel, e (c) é admissível o ajuizamento da ação de reintegração de posse do imóvel objeto da ação, porquanto não consumada a prescrição aquisitiva pelo esbulhador, para a aquisição por usucapião, nem consumada a prescrição extintiva da ação possessória, como acontece na espécie, em que a ação foi proposta menos de quatro depois da ocupação do imóvel objeto da ação pela parte ré, (c) é de reconhecer que: (c.1) o caso dos autos envolve duplicidade de alienações relativas ao mesmo imóvel a pessoas distintas, pelo primitiva cedente, à parte autora, em 1992, e à parte ré, em 2007, (c.2) a posse anterior da parte autora, (c.3) ainda que de boa-fé, no momento da aquisição, a posse da parte ré é injusta em relação à da parte autora porque adquirida, em 2007, de quem não tinha, em razão da anterior transmissão da posse pela cedente à parte autora em 1992; e (c.3) os atos da parte ré, consistente, em ocupar o imóvel e de recusa em desocupá-lo, basta para caracterizar o esbulho, por implicarem em impedimento do exercício da posse pela parte autora, a legítimo possuidora, (d) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou procedente a ação, para reintegrar a parte autora na posse do imóvel, que ressalvou, expressamente, o direito da parte ré apelada de pleitear o que direito, em ação próprio, contra quem lhe transmitiu a posse do imóvel.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0081633-47.2011.8.26.0002
Registro: 2021.0000003278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0081633-47.2011.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PEDRO PEREIRA MACEDO, é apelado MARIA APARECIDA DA SILVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0081633-47.2011.8.26.0002
VOTO no 36946
Apelação Cível no 0081633-47.2011.8.26.0002
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Pedro Pereira Macedo
Apelado: Maria Aparecida da Silveira (Justiça Gratuita)
PROCESSO - Rejeição da alegação de nulidade da r.
sentença, em razão de violação ao princípio da
identidade física do Juiz - Na espécie, a MMa Juíza
sentenciante teve amplo acesso às provas dos autos, bem
como apreciou a lide e indicou motivo suficiente para
demonstrar a razão de seu convencimento e bastante para
o julgamento de improcedência da ação, inexistindo
qualquer comprovação de prejuízo às partes.
POSSESSÓRIA
Como (a) não existe declaração
judicial de resolução do contrato ou, conforme termos
também empregados em substituição, de rescisão do
contrato ajustado entre a parte autora cessionária e os
cedentes dos direitos possessórios relativamente ao
imóvel objeto da ação, (b) nem restou demonstrada a
intenção da parte autora de abandonar o imóvel, e (c) é
admissível o ajuizamento da ação de reintegração de
posse do imóvel objeto da ação, porquanto não
consumada a prescrição aquisitiva pelo esbulhador, para
a aquisição por usucapião, nem consumada a prescrição
extintiva da ação possessória, como acontece na espécie,
em que a ação foi proposta menos de quatro depois da
ocupação do imóvel objeto da ação pela parte ré, (c) é de
reconhecer que: (c.1) o caso dos autos envolve
duplicidade de alienações relativas ao mesmo imóvel a
pessoas distintas, pelo primitiva cedente, à parte autora,
em 1992, e à parte ré, em 2007, (c.2) a posse anterior da
parte autora, (c.3) ainda que de boa-fé, no momento da
aquisição, a posse da parte ré é injusta em relação à da
parte autora porque adquirida, em 2007, de quem não
tinha, em razão da anterior transmissão da posse pela
cedente à parte autora em 1992; e (c.3) os atos da parte
ré, consistente, em ocupar o imóvel e de recusa em
desocupá-lo, basta para caracterizar o esbulho, por
implicarem em impedimento do exercício da posse pela
parte autora, a legítimo possuidora, (d) impondo-se, em
consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou
procedente a ação, para reintegrar a parte autora na posse
do imóvel, que ressalvou, expressamente, o direito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0081633-47.2011.8.26.0002
parte ré apelada de pleitear o que direito, em ação
próprio, contra quem lhe transmitiu a posse do imóvel.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 357/362,
acrescenta-se dispositivo: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do
Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a demanda proposta por
MARIA APARECIDA DA SILVEIRA em face de PEDRO PEREIRA DE
MACEDO, para reintegrar a autora na posse do bem imóvel situado na Rua
Professora Nina Stocco, no 596, apto. no 11, Bloco "O", do Residencial Floresta de
Campo Limpo, São Paulo-SP. Diante da sucumbência, condeno o réu ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com base no artigo 85, § 2o,
do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, intimem-se as partes.
Nada sendo requerido no prazo de trinta dias, arquivem-se os autos, com as baixas
e anotações necessárias. “
Apelação da parte ré (fls. 365/373 instruída com os
documentos de fls. 374/381) sustentando: (a) afronta ao princípio da identidade do
Juiz, pois a r. sentença foi proferida por magistrado diverso do que presidiu a
audiência em que foram inquiridas as testemunhas; (b) “todas as testemunhas
ouvias foram claras na medida em que tinham conhecimento de que a apelada
deixou de realizar pagamentos das prestações condominiais e financiamento à
credora hipotecária Delfin Rio S/A, que causou prejuízos no nome da proprietária
frente a matrícula imobiliária, Sra. Marisselma Gouveia, e essa após notificar a
apelada, concedendo prazo para regularizar as pendências rescindiu o instrumento
particular de compra e venda do apartamento objeto da lide, vendendo-o ao
apelante”; (c) “é confesso que a Sra. Marisselma Gouveia, proprietária frente a
matrícula imobiliária, tendo retomado o imóvel objeto da lide e realizado os
acertos necessários perante o condomínio e credor hipotecário em maio de 2007
transferiu a posse ao apelante, tendo inclusive notificado o condomínio onde situa-
se o imóvel da transação, que se deu através de instrumento de venda e compra
datao de 28.06.2007 entre a vendedora e o apelante pelo preço de R$41.200,00
(quarenta e um mi e duzentos reais), devidamente quitado em 08 (oito) parcelas”;
(d) “o apelante jamais teve ciência que o imóvel objeto da lide foi da apelada um
dia, pois adquiriu o imóvel da proprietária constante da matrícula, transação esta
saudável, uma vez que recebeu o imóvel livre e desembaraçado de ônus, vazio e
apto a morar, tanto que recebeu autorização do condomínio a autorização para
mudança realizado de forma norma”; (e) “é considerado por todos os moradores
como condômino, proprietário e está na posse do bem assumindo e cumprindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0081633-47.2011.8.26.0002
com todas as suas obrigações desde quando adquiriu o imóvel de forma mansa e
pacífica”; (f) “apelante e apelada sequer se conheciam”; (g) “obviamente que se
ele apelante tivesse conhecimento de qualquer entrevero entre vendedora e
apelada, jamais teria adquirido o apartamento eis que fisicamente o imóvel objeto
da lide, dentro do condomínio existem vários outros que ele poderia ter
adquirido”; (h) “não tomou forçadamente, ao contrário, pagou pelo bem e entrou
na qualidade de proprietário porque adquiriu a coisa de boa-fé daquele que
possuía poder para vender e figurava na matrícula imobiliária como proprietário,
Sra. Marisselma Gouveia; (i) “a r. sentença na forma como foi lançada dá ensejo
ao entendimento que o apelante esbulho a posse da apelada, o que não procede eis
que adquiriu de boa fé daquele que detinha o que direito a vender o imóvel”; “(j)
“o apelante em momento algum cometeu um ato ilícito e não foi causador direto
de forma voluntária a qualquer prejuízo à apelada”; (k) “não esbulho a posse do
imóvel objeto da lide”; (l) “jamais houve ato ilícito praticado pelo apelante que
enseje o entendimento da respeitável mas injusta decisão para que o apelante
entregue a posse do imóvel objeto da lide à apelada”; (m) “entendeu a MM Juíza
que o inadimplemento da apelada com a compromissária compradora vendedora
Marisselma Gouveia não permitiria a rescisão com perda total da quantia paga
pela apelada” e “que o que deveria ter ocorrido seria uma ação judicial de
rescisão contratual, por parte da vendedora Marisselma contra a apelada, o que
não ocorreu”; (n) “não parece justo que a MM Juíza ampare uma decisão em ação
possessória, matéria extremamente complexa que envolve um patrimônio,
moradia de uma pessoa de bom caráter, boa-fé, trabalhador que jamais descobriria
qualquer engodo entre a apelada com a vendedora Marisselma se não tivesse sido
citado para os termos dessa ação, quando descobriu que entre elas existiu um
negócio jurídico que, segundo amplamente detalhado pelas testemunhas, foi
rescindido”; (o) “quando não há vontade nem participação do agente em causar a
outrem algum tipo de prejuízo, não se pode penalizá-lo com a perda de algo que
adquiriu de boa-fé, no caso a posse do apartamento de forma onerosa”; (p)
“eventuais prejuízos entre a apelada com Marisselma Gouveia, salvo melhor juízo,
sequer deveria ter servido ao amparo a MM Juíza para fundamentar sua decisão
em expurgar o apelante da posse de algo que ele conquistou; e (q) “fato foi que a
apelada abandonou o imóvel, não pagou prestações a credora hipotecária, não
pagou condomínios em aberto e se a sentença não for reformada, o que não se
acredita, retornará ao apartamento com tudo pago, condomínios em dia, prestações
em dia, manutenções em dia”.
O recurso foi processado (fls. 382), com resposta da
parte autora (fls. 385/387), insistindo: (a) a r. sentença não padece de nulidade,
“porque, como se verifica da leitura dos autos e do próprio recurso da apelação
interposta pelo recorrente, tal fato não geou qualquer prejuízo a este, nem mesmo
ofensa aos princípio do contraditório e da ampla defesa”; (b) “como bem pontou a
Juízo de 1o grau, restou comprovado documentalmente nos autos (fls. 17/20) a
venda do bem em litígio por Marisselma Gouveia e Paulo Germano Oliveira à
parte recorrida, tendo esta (conforme comprovado pela oitiva das testemunhas em
juízo e pelos instrumentos contratuais de fls. 50/55 e 59/64) exercício da posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0081633-47.2011.8.26.0002
direta sobre o imóvel desde a celebração desse negócio até o ano de 2000/2001,
figurando a recorrida como locadora do bem (exercendo pose indireta, portanto)
desd o ano de 2000/2001 até o ano de 2007, época em que a imobiliária contratada
pela recorrida deixou de administrar o bem, passando o recorrente a nele residr
“em virtude de negócio feito com Marisselma”; (c) “como novamente bem
observado pelo juízo “a quo”, além de inexistir qualquer indício de abandono do
imóvel pela recorrida e ter esta quitado mais de duzentas prestações em favor de
Marisselma e Paulo, não houve por parte destes rescisão contratual pela via
judicial em virtude das quatorze parcelas restantes, de forma que Marisselma não
mais detinha direito sobre o imóvel (já os havia transferido à recorrida), não
produzindo, pois, a transferência de direitos sobre o bem feita por Marisselma ao
recorrente qualquer efeito perante a recorrida”; e (d) “caracterizado está o esbulho
sobre o imóvel da recorrida, restando àquele, enquanto terceiro de boa-fé, apenas
pleitear o ressarcimento perante aqueles que lhe venderam o bem”.
A parte apelante comprovou o recolhimento do
preparo (fls. 420/423)
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte ré apelante é a
reforma da r. sentença, para julgar improcedente a ação.
2. Rejeita-se a alegação de nulidade da r. sentença,
em razão de violação ao princípio da identidade física do Juiz.
2.1. O princípio da identidade física do Juiz, previsto
no art. 132, do CPC/1973, não reproduzido no CPC/2015, só enseja nulidade
quando demonstrado o prejuízo sofrido pela parte.
Neste sentido, a orientação da nota de Theotonio
Negrão: “'Não se reveste de caráter absoluto o princípio da identidade física do
juiz' (STF-1a T., RE 65.815, Min. Eloy da Rocha, j. 4.4.75, DJU 15.5.75). 'Assim,
desde que não se vislumbre, no caso concreto, prejuízo a alguma das partes, é de
se reconhecer como válida sentença proferida por juiz que não presidiu a
instrução' (STJ-Corte Especial, AI 624.779-AgRg, Min. Castro Filho, j. 15.8.07,
dois votos vencidos, DJ 17.11.08). Ainda: 'O princípio da identidade física do juiz
não é absoluto, só ensejando nulidade do acórdão se importar em violação ao
contraditório e à ampla defesa. Prejuízo dito intuitivo não é suficiente para
reconhecer violação ao art. 132 do CPC' (STJ-3a T., REsp 780.775, Min. Nancy
Andrighi, j. 15.8.06, DJU 4.9.06). No mesmo sentido: STJ-4aT., AI 765.892-
AgRg, Min. Fernando Gonçalves, j. 6.12.07, DJU 17.12.07; RJTJERGS 133/412,
JTA 114/110, Bol. AASP 1.1604/221”. (“Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, 41a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 275, parte da nota 2 ao art.
132).
2.2. Na espécie, a MMa Juíza sentenciante teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0081633-47.2011.8.26.0002
amplo acesso às provas dos autos, bem como apreciou a lide e indicou motivo
suficiente para demonstrar a razão de seu convencimento e bastante para o
julgamento de improcedência da ação, inexistindo qualquer comprovação de
prejuízo às partes.
Destarte, é de rigor a rejeição da preliminar de
nulidade da r. sentença, em razão da violação do princípio da identidade física do
Juiz.
3. Reforma-se a r. sentença recorrida.
3.1. A prova dos requisitos previstos no art. 561,
CPC/2015, com correspondência no art. 927, do CPC/1973) é exigida (art. 1210,
do CC/2002) tanto do possuidor turbado na ação de manutenção de posse a fim de
ser mantido na posse da coisa, como do possuidor esbulhado na ação de
reintegração de posse a fim de ser restituído na posse da coisa.
Como explica Arnaldo Rizzardo: “A proteção no
caso de esbulho vem garantida nos dispositivos antes citados art. 926 do Código
de Processo Civil e art. 1.210 do Código Civil (art. 499 do Código Civil
revogado) (...) “Para a propositura [da ação de manutenção na posse], três os
requisitos a serem referidos e provados na instrução: a) a posse que vem
exercendo, e já preexistente ao ato ofensor; b) a turbação levada a termo pelo réu;
c) a permanência do autor na posse, embora perpetrada a turbação” (..) E para
conseguir a reintegração, exige-se que o autor prove os seguintes requisitos: a) a
posse que exerceu sobre a coisa; b) a existência de esbulho; c) a perda da posse; d)
a data em que ocorreu o esbulho, a fim de postular a reintegração liminar, data em
que deve ser de menos de ano e dia.” (“Direitos das Coisas”, 3a ed., Forense, 2007,
RJ, p. 104 e 105).
3.2. Trata-se de ação de reintegração de posse
relativa ao imóvel localizado na Rua Professora Nina Stocco, no 596, apartamento
11, Bloco O, Jardim Catanduva, São Paulo/SP, no que interessa ao julgamento do
presente recurso, lastreada nas alegações de que: (a) adquiriu a posse do imóvel,
em 1993, de Marisslema, mediante o pagamento de oitenta milhões de reais,
assumindo a obrigação de pagamento das parcelas de financiamento ao Banco
Delfin S/A; (b) efetuou o pagamento das prestações até 2001, quando, por
dificuldades financeiras, parou de pagá-las, sendo certo que de 224 parcelas
faltaram apenas 14; (c) mudou-se para o interior e, em 24.08.2001, colocou o
imóvel para locação sob a administração de imobiliária Nunes; (d) a partir de
então, o imóvel foi alugado, algumas vezes, e com o valor recebido efetuou o
pagamento das prestações do imóvel até 2003, ano em que o locatário desocupou
o imóvel, ficando o bem sob administração da imobiliária; (e) não abandonou o
imóvel; e (f) chegou ao seu conhecimento de que seu imóvel está na posse de
terceiros, o que configura esbulho.
Em contestação, a parte ré sustentou que: (a) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0081633-47.2011.8.26.0002
inexistência de posse da parte autora, em razão da rescisão do contrato de cessão
de direitos ajustado entre ela e Marisselma Gouveia e Paulo Germano Gouveia,
precedida de notificação, por inadimplência no pagamento das prestações à
credora hipotecária Delfin Rio S/A, entre 09.10.2001, 09.08.2002 a 09.11.2003,
bem como condomínio em aberto a partir de 07.05.2004 e IPTUs; (b) após
Marisselma quitar o débito pelas prestações de financiamento e condomínios
inadimplidos pela parte autora, Marisselma lhe transferiu a posse do imóvel, por
“instrumento de compra e venda datado de 28.06.2007, mediante o pagamento de
R$41.200,00 devidamente quitado em oito parcelas; (c) esta na posse do imóvel
desde a mudança ocorrida em 10.08.2007, tendo honrado todas as duas
obrigações; e (c) não praticou esbulho, pelo contrário, pagou pelo bem a quem
figurava na matrícula como proprietária.
Após regular processamento do feito, o MM Juízo
da causa proferiu a r. sentença apelada.
3.3. Diante das alegações das partes e das provas
constantes dos autos, reconhece-se que:
(a) o imóvel objeto da ação está descrito na
matrícula 129.859 do 11o Cartório de Registro de Imóveis São Paulo/SP,
encontram-se registrado em nome de Marisselma Gouveia e Paulo Germano
Oliveira e hipotecado a favor de Delfin S/A Crédito Imobiliário, em garantia de
dívida de financiamento, pagável em 252 prestações mensais, vencendo-se a
primeira em 09.12.1982, nos termos de “instrumento particular de 09 de
novembro de 1982, com força de escritura pública” (fls. 12);
(b) a parte autora adquiriu a posse do imóvel objeto
da ação dos cedentes Marisselma Gouveia e Paulo Germano Oliveira, pelo preço
de 80 milhões de cruzeiros, com recebimento declarado pelos cedentes, mais o
saldo devedor do financiamento, como se verifica do “instrumento particular de
promessa de cessão e transferência de direitos e obrigações de compromisso de
compra e venda com sub rogação de ônus hipotecário”, firmado em 19.01.1993,
com previsões contratuais de que a parte autora cessionária assumiu a obrigação
de efetuar o pagamento das prestações vincendas do financiamento ao agente
financeira e entrada na posse do imóvel até o dia 20.01.1993 (fls. 17/20);
(c) a prova oral e documental revela que a parte
autora: (c.1) entrou na posse do imóvel objeto da ação em 1993; (c.2) permaneceu
na posse direta do o até 2000 ou 2001, e na indireta, por locação a terceiros, até
meados de 2007 (fls. 50/64); e (c.3) embora tenha efetuado o pagamento de
grande parte das prestações do financiamento ao agente financeira, tornou-se
inadimplemento com relação às prestações do financiamento à credora hipotecária
Delfin Rio S/A, entre 09.10.2001, 09.08.2002 a 09.11.2003, bem como
condomínio em aberto a partir de 07.05.2004 e IPTUs, como afirmado pela parte
ré na contestação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 0081633-47.2011.8.26.0002
(d) não houve transferência de financiamento, nem
da titularidade do imóvel junto ao condomínio e Prefeitura Municipal para o nome
da parte autora e os débitos daí decorrentes, foram cobrados e pagos pelas
cedentes Marisselma Gouveia e Paulo Germano Gouveia, como revelam os
documentos de fls. fls. 230/232 e 236/268;
(e) foi juntada aos autos notificação prévia
promovida pelos cedentes Marisselma Gouveia e Paulo Germano Gouveia de
rescisão do contrato ajustado da parte autora cessionária (fls. 233/234), mas não
demonstrada a efetiva notificação da parte autora, nem o ajuizamento de posterior
ação de rescisão de contrato;
(f) para demonstrar a aquisição de posse do imóvel
objeto da ação, a parte ré juntou documento nominado de “contrato de compra e
venda de imóvel” (fls. 270/271), em que ela parte ré figura como “comprador” e a
cessionária Marisselma Gouveia como “vendedora”, datado de 28.06.2007, com
previsão de imissão na posse do imóvel para parte ré, em 31.05.2007, mediante o
pagamento do preço de R$41.200,00, em oito parcelas, vencendo-se a primeira em
10.07.2007 e as demais a cada trinta dias, mas não atendeu a determinação do MM
Juízo da causa (fls. 285) para apresentar “prova documental do pagamento de 08
(oito) parcelas de compra de compra e venda celebrado com Marisselma Gouveia
(fls. 270)”, como anotado pelo MM Juízo da causa a fls. 288 e no relatório da r.
sentença apelada (fls. 358);
(g) a parte ré ocupa o imóvel objeto da ação desde
10.08.2007 (fls. 276), prova esta corroborada pelas declarações da síndica (fls.
311/312); e
(h) em 2010, a parte autora “descobriu que havia
ocupantes no imóvel”, que se recusavam a desocupá-lo, ajuizando a ação em
29.11.2011 (fls. 02).
3.4. Nesse panorama probatório, como (a) não existe
declaração judicial de resolução do contrato ou, conforme termos também
empregados em substituição, de rescisão do contrato ajustado entre a parte autora
cessionária e os cedentes dos direitos possessórios relativamente ao imóvel objeto
da ação, (b) nem restou demonstrada a intenção da parte autora de abandonar o
imóvel, e (c) é admissível o ajuizamento da ação de reintegração de posse do
imóvel objeto da ação, porquanto não consumada a prescrição aquisitiva pelo
esbulhador, para a aquisição por usucapião, nem consumada a prescrição extintiva
da ação possessória, como acontece na espécie, em que a ação foi proposta menos
de quatro depois da ocupação do imóvel objeto da ação pela parte ré, (c) é de
reconhecer que: (c.1) o caso dos autos envolve duplicidade de alienações relativas
ao mesmo imóvel a pessoas distintas, pelo primitiva cedente, Marisselma
Gouveia, à parte autora, em 1992, e à parte ré, em 2007, (c.2) a posse anterior da
parte autora, (c.3) ainda que de boa-fé, no momento da aquisição, a posse da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 0081633-47.2011.8.26.0002
ré é injusta em relação à da parte autora porque adquirida, em 2007, de quem não
tinha, em razão da anterior transmissão da posse pela cedente Marisselma Gouveia
à parte autora em 1992; e (c.3) os atos da parte ré, consistente, em ocupar o
imóvel e de recusa em desocupá-lo, basta para caracterizar o esbulho, por
implicarem em impedimento do exercício da posse pela parte autora, a legítimo
possuidora, (d) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, que
julgou procedente a ação, para reintegrar a parte autora na posse do imóvel, que
ressalvou, expressamente, o direito da parte ré apelada de pleitear o que direito,
em ação próprio, contra quem lhe transmitiu a posse do imóvel.
3.4.1. No mais, quanto a estas questões, ausente
argumento hábil do autor apelante para demonstrar o desacerto do r. ato judicial
recorrido e, para evitar inútil tautologia e como autoriza o art. 252, do RITJ, adota-
se a seguinte fundamentação da r. sentença recorrida, muito bem lançada pela
MMa Juíza de Direito, Dra Marina Balester Mello de Godoy, como razão de
decidir e que se transcreve:
“(...) As controvérsias dizem respeito ao exercício da posse do
imóvel em litígio pela autora e à ocorrência de esbulho pelo réu.
Em busca da verdade dos fatos, ouviram-se testemunhas arroladas
por ambas as partes, além de se analisarem os documentos
apresentados pelas partes.
Em Juízo, a testemunha Lucilene Cardoso afirmou que exerceu a
função de subsíndica do Condomínio entre os anos de 2003 e 2010.
Disse ter conhecido a autora, que residira no imóvel e,
posteriormente, o locara. Afirmou que o imóvel permanecera um
período vazio, até ser ocupado pelo réu, a partir de maio de 2007.
Asseverou que o réu adquiriu o bem de Marisselma, após ela ter
quitado a dívida condominial. Afirmou que havia débito condominial
e de IPTU até por volta de 2004. Disse que Marisselma efetuara o
pagamento da dívida perante a instituição financeira Delfin. Não
soube afirmar se Marisselma vendera o imóvel à autora. Recordou-se
que o réu ingressara no imóvel na posse de procuração outorgada por
Marisselma a Elizabete, com a informação de que havia adquirido o
bem (fls. 312/313).
A testemunha Antonio Carlos Aymbere, advogado, afirmou que, por
volta de 2003,realizara vistoria no imóvel onde residia a autora,
porque ela pretendia se mudar para cidade no interior. Disse ter
auxiliado a autora a regularizar os débitos pendentes perante o
Condomínio e a financeira. Afirmou ter administrado o imóvel para
a autora até o ano de 2007, tendo havido duas locações. Disse ter
contatado a proprietária Marisselma para efetuar o registro da
escritura pública(fls. 314/315).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 0081633-47.2011.8.26.0002
A testemunha Maria Fátima Teixeira afirmou ter residido no mesmo
Condomínio onde está localizado o imóvel da autora. Disse ter se
mudado em 1993 ou 1994, sendo que a autora já era moradora na
ocasião. Afirmou que a autora deixara o imóvel por volta do ano
2000, a partir de quando foi objeto de locação. Asseverou ter se
mudado entre 2004 e 2005, sem nunca ter conhecido o réu (fls. 316).
Já a testemunha Marisselma Gouveia reconheceu ter vendido o
imóvel à autora. Disse ter havido a inclusão de seu nome em cadastro
de órgãos de proteção ao crédito em razão de débitos decorrentes do
imóvel, motivo por que solicitara a sua advogada que entrasse em
contato com a autora. Disse que a autora não fora localizada e que
tivera notícias de que ela havia se mudado para a Sorocaba.
Assegurou que sua advogada rescindira o contrato de compra e
venda celebrado com a autora e que vendera o bem ao réu que, desde
logo, se imitira na posse do imóvel.
Ora, é incontroverso e está comprovado nos autos (fls. 17/20) que,
em 19/01/1993,Marisselma Gouveiae Paulo Germano Oliveira
celebraram com a autora compromisso de compra e venda do imóvel
em litígio, situado na Rua Professora Nina Stocco, no 596, apto. no
11, Bloco“O”, São Paulo-SP.
Ademais, é certo que a autora assumiu a obrigação de pagar, além
do preço, as prestações remanescentes relativas ao financiamento do
bem feito pelos proprietários.
Ainda, está demonstrado por meio dos depoimentos das testemunhas
e dos instrumentos contratuais de fls. 50/55 e 59/64 que a autora
exerceu a posse direta do imóvel desde a data da celebração do
referido negócio até 2000 ou 2001, bem como, a partir de então, a
posse indireta, na condição de locadora do bem, até meados de 2007,
quando a imobiliária contratada pela autora deixou de administrar o
bem e o réu passou a nele residir em virtude de negócio feito com
Marisselma.
É bem verdade que não há notícias ou provas de que a autora tenha
residido ou locado o imóvel a partir de 2007, tampouco de que tenha
efetuado o pagamento das despesas condominiais e tributos desde
então. Contudo, não é possível presumir que a autora tivesse a
intenção de abandonar o imóvel, porque deixara sob a administração
de imobiliária.
Ademais, não há demonstração de que a autora tenha contatado a
autora para comunicar a cessão de seus serviços. Além disso,
considerando ser incontroverso que a autora efetuou o pagamento de
mais de duzentas prestações em favor dos promitentes vendedores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 0081633-47.2011.8.26.0002
Marisselma e Paulo, é inadmissível considerar que o inadimplemento
de quatorze prestações gera a rescisão automática do negócio
firmado, com perda integral do valor pago. Evidentemente, se houve
inadimplemento, caberia aos promitentes vendedores buscar a
rescisão contratual pela via judicial, para retorno ao status quo ante,
o que não ocorreu. A mera notificação da devedora para pagamento,
além de insuficiente, não ficou comprovada.
Portanto, a posse exercida pelo réu é injusta perante a autora, pois
decorre da transferência de direitos que Marisselma não mais
detinha, visto que já os havia anteriormente transferido à autora e
não rescindiu o compromisso de compra e venda do modo adequado.
O fato de o réu, eventualmente, ser terceiro de boa-fé não torna sua
posse justa perante a autora. Ademais, em caso de prejuízo, deverá o
réu pleitear o seu ressarcimento perante aqueles que lhe venderam o
imóvel.
Sendo injusta a posse do réu perante a autora, caracterizado está o
esbulho, tendo a autora direito à reintegração da posse.
Consequentemente, fica prejudicado o pleito de indenizaçãoda
autora. (...)”.
Observa-se que: (a) nos termos do art. 252, do
Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça que estabelece: “Nos recursos,
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quanto, suficientemente motivada, houver de mantê-la”; e (b) “É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (STJ-2a
Turma, REsp 662272/RS, rel. Min, João Otávio de Noronha, v.u., j. 04/09/2007,
DJ 27/09/2007 p. 248, o destaque não consta do original).
3.4.2. Nesse sentido, quanto à orientação de que em
contrato de compromisso de compra e venda, inclusive de respectivas cessões,
relativas a imóveis, há necessidade de declaração judicial para a resolução do
contrato, a orientação de: (a) Carlos Roberto Gonçalves: “Orlando Gomes
referindo-se ao compromisso de compra e venda com cláusula resolutiva
expressa enuncia: “Não se rompe unilateralmente sem a intervenção judicial.
Nenhuma das partes poderá considerá-lo rescindido, havendo inexecução da
outra. Há de pedir a resolução. Sem a sentença resolutória, o contrato não se
dissolve, tenha ou não objeto imóvel loteado ou não.” Também José Osório
de Azevedo Junior declara: “Haja ou não cláusula resolutiva expressa, impõe-
se a manifestação judicial para a resolução do contrato”. Nesse sentido, a
jurisprudência: “A cláusula de resolução expressa não dispensa, em
princípio, a ação judicial”. Embora o Código Civil não exija notificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 0081633-47.2011.8.26.0002
devedor para a atuação dos efeitos do pacto, pois vencida a dívida o devedor
está em mora (CC, art. 397), pelo Decreto-Lei n. 765/69, em se tratando de
contrato de promessa de compra e venda não loteado, é indispensável a
prévia interpelação, ainda quando presente cláusula resolutiva, ficando o
devedor com quinze dias para purgar a mora. Assim também na alienação
fiduciária em garantia (Lei n.4728, de 14-7-1974; Decreto-Lei n. 911, de
1o-10-1969) e no arrendamento mercantil (Lei n. 6.099, de 12-9-1974)” (“Direito
Civil Brasileiro Contratos e Atos Unilaterais”, vol. III, 5a ed., Saraiva, 2008, SP,
p. 160/161, o destaque não consta do original); e (b) Arnaldo Rizzardo: (b.1)
“Para a constituição em mora do promissário-cessionário, é necessária a
prévia interpelação ainda que não se trate de contrato não registrado. A
citação para a causa não supre a falta de interpelação. Aplicação da Súmula
76 do STJ. Após trazer escólios de outros arestos da mesma Corte, aduz-se:
“Assim, a falta de prévia interpelação, ao devedor não se impõe a purgação
da mora no prazo para contestação. Em casos tais, cumpre ab initio
reconhecer-se o autor carecedor da ação, por não atender a condição
essencial, deixando de cumprir imperativo legal que lhe exige conceder ao
promissário comprador oportunidade para pagar as prestações em atraso.
Somente se transcorrido in albis o prazo concedido é que assistente ao
promitente vendedor ver judicialmente declarada a solução do ajuste”. A
Súmula 76, da mesma Corte, proclama que “a falta de registro do compromisso de
compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em
mora o devedor”. Outras decisões do Superior Tribunal de Justiça: “A citação para
a ação não supre a falta de interpelação (REsp 9.528/SP, 3a Turma), pelo que, para
a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a prévia
interpelação se faz necessária”. “Não é dispensável a prévia interpelação do
devedor que deixou de pagar pontualmente as prestações devidas, a fim de
constituí-lo em mora e refletir na rescisão contratual”.” (“Promessa de compra
e venda e parcelamento do solo urbano Leis 6.766/79 e 9.785/99”, 8a ed., RT,
2010, SP, p. 243, o destaque não consta do original); e (b.2) “Para a resolução
do contrato de cessão de promessa de compra e venda, promovida pelo
promitente cedente, também se faz necessária a interpelação estabelecida
pelo Dec.-lei 745, seguindo-se entendimento ditado pelo STJ: “Na exegese do
Dec.-lei 745, consolidou a jurisprudência do STJ entendimento no sentido de
que a promessa de compra e venda de imóveis e bem assim a de cessão de
direitos hereditários se faz necessária a interpelação, para caracterização da
impontualidade no adimplemento da obrigação” (“Promessa de compra e
venda e parcelamento do solo urbano Leis 6.766/79 e 9.785/99”, 8a ed., RT,
2010, SP, p. 243, o destaque não consta do original).
3.4.3. Neste sentido, quando à necessidade de prova
da real intenção de desocupar definitivamente o bem, para a caracterização do
abandono, a orientação: (a) do julgado deste Eg. Tribunal de Justiça, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie: “Irrelevante o fato de os apelantes
terem ou não residido no imóvel antes dos apelados. Pelo menos a partir de 1.988,
estes passaram a deter a posse, ao que tudo indica, porque adquiriram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 0081633-47.2011.8.26.0002
propriedade (fls. 116). Também está suficientemente demonstrado que a mudança
de domicílio não implicou abandono, pois eles continuaram praticando atos
reveladores da intenção de manter o vínculo fático e jurídico com o bem. Tanto é
que tentaram locá-lo a terceiros (fls. 231) e continuaram pagando as taxas. Em
síntese, não está suficientemente demonstrada a tese do abandono, cuja
caracterização depende de prova a respeito da real intenção de desocupar
definitivamente o bem. Sem esse elemento subjetivo não há perda da posse:
"Se o abandono da posse imediata resulta estabelecer-se outro possuidor imediato,
subsiste a posse mediata contra o novo possuidor imediato, herdeiro ou sucessor
do possuidor imediato. Se resulta posse de outrem, a ação é a da posse plena,
porque a posse imediata se extinguiu."(Pontes de Miranda, Tratado, tomo
X,p.251). Diante desse quadro, não há como reconhecer o abandono, pois
inexistente a perda do animus, ou seja, o ato voluntário de se despojar da
coisa. Nem mesmo intenção tácita de abandono pode ser inferida do conjunto
probatório (cfr. Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de direito civil, vol. IV,
Forense, p. 41; Orlando Gomes, Direitos reais, Forense, 7a ed., p. 56; Lafayette
Rodrigues Pereira, Direito das cousas, Freitas Bastos, 3a ed., pp. 31/32).” (22a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 1.147.817-8, rel. Des. Roberto Bedaque,
v.u., j. 12.02.2008); (b) de Carlos Roberto Gonçalves: “Não há, com efeito, em
diploma que acolhe a teoria de Ihering, a necessidade de especificar,
casuisticamente, os casos e os modos de perda da posse.
Exemplificativamente, perde-se a posse das coisas; a) Pelo abandono, que se
dá quando o possuidor renuncia à posse, manifestando, voluntariamente, a
intenção de largar o que lhe pertence, como quando atira à rua um objeto
seu. A perda definitiva, entretanto, dependerá da posse de outrem, que tenha
apreendido a coisa abandonada. (...) A configuração do abandono (derelictio)
depende, além do não uso da coisa, do ânimo de renunciar o direito,
realizando-se, concomitantemente, o perecimento dos elementos corpus e
animus. Nem sempre é fácil apurar o animus de renunciar o direito. Em regra,
haverá o abandono se o possuidor se ausenta prolongadamente do imóvel, não lhe
dando nenhuma destinação, nem deixando quem o represente.” (“Direito Civil
Brasileiro
Direito das Coisas”, vol. V, 3a ed., Saraiva, 2008, SP, p. 101, o
destaque não consta do original); e (c) Sílvio de Salvo Venosa: “Quando o
possuidor despoja-se da coisa, deixando de existir a intenção de mantê-la,
ocorre o abandono (derelictio). Não basta para o abandono que o sujeito
deixe de exercer continuamente atos de posse. O fato de alguém não ocupar
continuamente um imóvel de veraneio, ou não usar diariamente um automóvel não
caracteriza abandono. No abandono, o agente não mantém o desejo de dispor
da coisa. É um ato voluntário. É desinteresse do titular. Cumpre que o sujeito
seja capaz, pois o abandono equivale a ato de renúncia e que seja espontâneo,
sem vício de vontade. Não ocorre abandono da coisa com a entrega mediante
erro, dolo ou coação, aplicando-se os princípios desses defeitos de vontade. A
derrelição da coisa faz perder a posse e a propriedade (art. 589, III, do Código
Civil de 1916). Quem joga fora a coisa a abandona. Para imóveis, o abandono
caracteriza-se pela ausência do sujeito, que não se utiliza da coisa e manifesta
o desejo de ali não retornar.” (“Direito Civil Direitos Reais”, vol. 5, 5a ed.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 0081633-47.2011.8.26.0002
Atlas, 2005, SP, p. 106, o destaque não consta do original).
3.4.4. Nesse sentido, quanto ao reconhecimento de
que, embora adquirida de boa-fé, a posse da parte ré é injusta em relação à da
parte autora, por ter sido transmitida por quem já não a detinha, a orientação de:
(a) Arnaldo Rizzardo: “A boa-fé exsurge do dispositivo [refere-se ao art. 1.201,
do CC/2002, com correspondência no art. 490, do CC/1916], sendo definida
no sentido negativo, ou como ignorância de vício, ou de obstáculo que impede
a aquisição da coisa. Deste modo, o possuidor tem consciência de que está
amparado em boa causa, que determina a legitimidade de posse. É a hipótese do
locatário, que está amparado num título justo, sequer imaginando que o mesmo
contenha falsidade; ou do que adquire um bem, julgando que o vendedor era o
legítimo proprietário, não havendo motivo para suspeitar da validade do título. (...)
A presunção é de que posse seja sempre de boa-fé. Mas como a posse é
considerada uma situação fática, tal presunção é relativa (juris tantum), o que
também se aplica à boa-fé, podendo ser destruída por prova em sentido contrário.
Conveniente esclarecer, outrossim, que nem sempre a posse de boa-fé
significa posse justa, como adverte Orlando Gomes: “Não há coincidência
necessária entre a posse justa e de boa-fé. À primeira vista, toda a posse justa
deveria ser de boa-fé e toda posse de boa-fé deveria ser justa. Mas, a
transmissão dos vícios de aquisição permite que um possuidor de boa-fé
tenha posse injusta, se a adquire de quem a obteve pela violência, pela
clandestinidade, ignorante dessa ocorrência; nemo sibi causam possessionis
mutare potest. Também é possível que alguém possua de má-fé, embora não tenha
posse violenta, clandestina ou precária.”(“Direitos das Coisas”, 3a ed., Forense,
2007, RJ, p. 44/45, o destaque não consta do original); e (b) Arnoldo Wald: “Pode
acontecer que haja justo título sem boa-fé, como quando alguém adquire um bem
imóvel a non domino (de quem não é proprietário) por escritura pública,
conseguindo registrar a sua escritura no Registro de Imóveis. No caso existe justo
título, mas não haverá boa-fé se o comprador souber da ilegitimidade do ato
praticado. É, assim, possível comprovar a má-fé, não obstante ser justo o título,
pois este apenas faz presumir juris tantum a boa fé do possuidor. Pode ocorrer
que a posse adquirida com determinada qualificação passe, posteriormente, a
ter qualificação diferente, quando, v.g., o adquirente de boa-fé vem a tornar-
se possuidor de má-fé, por ter tido ciência, depois da aquisição da ausência de
qualidade do alienante, que não era proprietário do bem alienado.” (“Direito
Civil Direito das Coisas”, vol. 4, Saraiva, 2007, SP, 12a ed. p. 65, o destaque
não consta do original).
3.4.5. Nesse sentido, quanto ao reconhecimento da
admissibilidade da ação reintegração de posse do imóvel, enquanto não
consumada a prescrição aquisitiva pelo esbulhador, para a aquisição por
usucapião, nem consumada a prescrição extintiva da ação possessória, como
acontece na espécie, a orientação de: (a) Pontes de Miranda: “No direito civil
brasileiro, as pretensões à proteção possessória não se extinguem se passado
ano e dia (art. 523); o que se extingue é o direito ao rito especial da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 0081633-47.2011.8.26.0002
possessória (Código de Processo Civil, arts. 371-386). Perde-se a tutelar, se a
pretensão á recuperação se extingue; e se essa só se extingue com usucapião
pelo esbulhador, ou (...)” (“Tratado de Direito Privado Parte Especial Direito
das Coisas: Posse”, tomo X, Borsoi, 1955, RJ, p. 311, § 1.115, o destaque não
consta do original); (b) de Carlos Roberto Gonçalves,, com inteira aplicação à
espécie, apesar de referir a dispositivos do CC/2002, tanto que faz referência a
julgado proferido na vigência do CC/1916: “Pela Posse de outrem, ainda que a
nova posse se tenha firmado contra a vontade do primitivo possuidor, se este
não foi mantido ou reintegrado em tempo oportuno. O desapossamento
violento ou clandestino por ato de terceiro dá origem à detenção, viciada pela
violência e clandestinidade exercidas. Como foi dito no Capítulo II retro,
intitulado “Classificação da Posse”, item 4, concernente à posse justa e injusta,
cessadas a violência e a clandestinidade, a mera detenção, que então estava
caracterizada, transforma-se em posse injusta em relação ao esbulhado, permitindo
ao novo possuidor ser mantido provisoriamente, contra os que não tiverem melhor
posse. Na posse de mais de ano e dia, o possuidor será mantido
provisoriamente, inclusive contra o proprietário, até ser convencido pelos
meios ordinários (CC, arts. 1.210 e 1.211; CPC, art. 924). Estes não são os
atinentes ao petitório, mas à própria ação possessória em que se deu a
manutenção provisória. Tem-se decidido, com efeito: “É cabível a ação
possessória mesmo superado o ano e dia, com a única alteração relativa ao
descabimento da concessão liminar da manutenção ou reintegração”. A
perda da posse pelo primitivo possuidor não é, pois, definitiva. Ela somente
ocorrerá se permanecer inerte durante todo o tempo de prescrição da ação
possessória.” (“Direito Civil Brasileiro
Direito das Coisas”, vol.V, 3a ed.,
Saraiva, 2008, SP, p. 104, o destaque não consta do original); (c) deste Eg.
Tribunal de Justiça extraído do respectivo site: “POSSESSÓRIA Reintegração
de posse Prova da posse anterior do autor Ocorrência Prova jurídica,
sem a existência física no local Admissibilidade - Alegação de usucapião
Ausência de prova de posse vintenária Esbulho comprovado - Sentença de
procedência mantida.Recurso desprovido.” (20a Câmara de Direito Privado,
Apelação 961.248-0, rel. Des. Álvaro Torres Junior, v.u, j. 04.10.2005, o destaque
não consta do original) ; e (d) quanto ao prazo de prescrição da ação possessória,
do do julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site: “CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
POSSESSÓRIA.
NATUREZA
DE
AÇÃO
PESSOAL.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ART. 177, CC. PRECEDENTE. RECURSO
DESACOLHIDO. - Na linha de precedente da Quarta Turma, a ação de
reintegração na posse é de natureza pessoal e a prescrição da pretensão é da
pretensão é vintenária, a teor do art. 177 do Código Civil.” (STJ-4a Turma,
REsp 331779/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, v.u, j. 09/10/2001, DJ
04/02/2002 p. 397, o destaque não consta do original).
3.4.6. Nesse sentido, quanto ao reconhecimento de
que os atos da parte rés, consistentes, em ocupar o imóvel, sem justo título, e de
recusa em desocupá-lo, bastam para caracterizar o esbulho, por implicarem em
impedimento do exercício da posse pelo legítimo possuidor, a parte autora, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 0081633-47.2011.8.26.0002
orientação de Tito Fulgêncio: “Impliquem, portanto, os atos arbitrários
privação total ou parcial da posse, sempre há esbulho, porque em um ou
outro caso há um atentado à segurança social, e o remédio está na
reintegração por autoridade do magistrado. (...) Nem sempre se desenham
claros os casos de esbulho em diferença da mera turbação (...) Mas, como a
manutenção e o esbulho têm o mesmo processo, e visam em definitivo à
proteção da posse, traço comum de ambas, nada obsta que o juiz do esbulho
ordene a manutenção da posse quando verifique a simples moléstia num caso
em que a queixa era de privação, e vice-versa.” (“Da Posse e das Ações
Possessória”, vol. I, 5a ed., Forense, 1978, RJ, p. 131/132, o destaque não consta
do original).
4. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 11% o
percentual da condenação da verba honorária imposta à parte ré apelante.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal da parte
apelante, nos termos supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator